Tribunal: STF
Processo: ARE 1462405
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele estado que deu provimento ao agravo de instrumento n. 1.0000.20.509112-7/006, interposto por Master Gestão Tecnológica Ltda – ME em face de decisão de primeira instância que, nos autos de ação civil pública para apuração de improbidade administrativa, rejeitara pedido de revogação da ordem judicial de indisponibilidade de bens. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA - LEI Nº 14.230/2021 – POSSIBILIDADE – LEI MAIS BENÉFICA - DECRETO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - CONDUTA ÍMPROBA CULPOSA – INVIABILIDADE – DILAPIDAÇÃO - PATRIMÔNIO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - O reconhecimento de que a ação de improbidade administrativa integra o Direito Administrativo Sancionador induz a aplicação do art. 5º, XL, da CF, que prevê a retroatividade da lei mais benéfica, autorizando a aplicação imediata da Lei 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21. - A medida constritiva ganhou novos contornos sob a égide da Lei n. 14.230/21, exigindo para seu deferimento, em juízo sumário, a comprovação da probabilidade do direito de titularidade do agravado, e também do ‘perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo’. - Considerando a superveniente vigência da Lei n. 14.230/01, estabelecendo normas processuais e de imediata aplicabilidade, no caso concreto, a inviabilidade da tipificada conduta improba culposa; e a necessidade da comprovação de dano irreparável e do risco de da utilidade da medida constritiva, caso apenas ao final deferida (art. 16, §3º); têm força bastante para, nesta cognição sumária, descaracterizar a tipicidade da conduta e desconfigurar o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, inviabilizando, destarte, o deferimento da impugnada ordem de indisponibilidade. - Recurso provido. 



    Seguiu-se recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, buscando restaurar a indisponibilidade de bens decretada em primeira instância, alegando-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República, tendo em vista que a retroatividade de leis é hipótese excepcional, “não tendo a Lei nº 14.230/2021 trazido norma expressa admitindo sua aplicação pretérita”



    Sustentou-se no apelo nobre que os fatos devem ser regulados pela legislação vigente à época em que foram praticados, conforme o princípio do tempus regit actum, bem como que o sistema de responsabilização pela prática de atos ímprobos possui regramento próprio concluindo que “não se aplica, de forma retroativa, a norma que disciplina os requisitos da tutela provisória, prevista na Lei n.º 8.429/92, alterada pela Lei n.º 14.230/2021, aos atos de improbidade ocorridos anteriormente a sua vigência, seja durante a apuração, seja nas ações ajuizadas, como é o caso dos autos”.



    E mais: que a inviabilidade da tipificação de conduta de improbidade culposa, que seria pretensão subsidiária, não afasta o fumus boni iuris pois a inicial imputaria a prática de atos de improbidade administrativa dolosa (art. 9º, caput, e incisos I e XI, da Lei 8.429/92), “o que afasta a aplicação do Tema 1199 ao caso”.



    O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento do óbice da Súmula n. 279/STF, advindo o presente agravo em recurso extraordinário com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, alegando-se, em síntese, que a pretensão formulada no apelo nobre diz respeito à retroatividade da Lei 14.230/202, não sendo necessário o reexame de fatos e provas.



    A Procuradoria-Geral da República exarou o seguinte parecer: 



    Processo Penal. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Improbidade administrativa. Pleito do Ministério Público de restaurar cautelar deferida pelo Juízo de primeira instância. 1. O pleito formulado no recurso extraordinário não requer revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Não incidência da súmula 279/STF. 2. Não se admite a retroatividade de normas processuais veiculadas pela Lei 14.230/2021 relativamente à medida cautelar de indisponibilidade de bens. 3. Pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário para determinar que seja mantida a medida cautelar de indisponibilidade de bens decretada pelo Juízo de primeira instância.



    É o relatório. Decido. 



    O agravante alega, essencialmente, que as teses veiculadas no apelo nobre não esbarram no óbice da Súmula n. 279/STF. Todavia, não há como acolher sua pretensão, devido às circunstâncias mencionadas na decisão agravada, cujos termos reproduzo a seguir: 



    De início, cumpre afastar a aplicação da sistemática da repercussão geral com base no Tema nº 1.199 (RE nº 843.989/PR), tendo em vista que a tese firmada no aludido precedente não abarcou uma das matérias discutidas nos autos, referente à possibilidade de aplicação retroativa do novo regramento da medida de indisponibilidade de bens. 



    Ademais, no tocante à questão da configuração de ato culposo de improbidade, também não é possível a aplicação da sistemática da repercussão geral, já que não há divergência em relação à tese consolidada no paradigma – no sentido da revogação da modalidade culposa de improbidade –, contrapondo-se o recorrente à premissa fática estabelecida pelo Colegiado de que o feito versa sobre conduta culposa. 



    Assim, passo ao juízo de admissibilidade do recurso. 



    A abertura da instância superior não é viável. A Turma Julgadora reformou a decisão agravada para indeferir a medida de indisponibilidade de bens em relação à recorrida ao seguinte entendimento: 



    “[...] Nesses contornos, a superveniente vigência da Lei nº. 14.230/21 promoveu profundas alterações na Lei nº 8.429/92, extirpando a modalidade culposa de improbidade administrativa, frente à revogação do art. 5º e ‘caput’ do art. 10, exigindo, destarte, comprovação do dolo, definido no §2º do art. 1º como ‘a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente’, fato superveniente a alcançar o caso em julgamento. 



    No caso em apreço, a questão controvertida consiste em aferir se restaram comprovados os requisitos necessários para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens da agravante. Ao que se infere dos autos, a ação civil pública originária fora ajuizada pelo Parquet, após instauração de inquérito civil público, no qual apontados indícios de formação de cartel entre empresas, para participação em licitações na modalidade convite, afirmando que referidas pessoas jurídicas, por meio da elaboração de propostas fictas, em conluio, favoreciam uma das envolvidas, em evidente acordo para divisão do mercado. 



    Neste cenário, as alterações legislativas levadas a efeito pela Lei nº 14.230/2021, afastando a modalidade culposa para caracterização dos atos de improbidade, alteram, a princípio, os fundamentos apontados pelo Ministério Público para requerer a condenação da ora agravante. 



    E no que respeita ao impugnado decreto de indisponibilidade de bens, em momento anterior à vigência da Lei n. 14.230/21, a jurisprudência consolidada do STJ manifestava no sentido de que essa medida acautelatória, fundada no poder geral de cautela e na tutela de evidencia, tinha por finalidade assegurar a efetividade da pretendida prestação jurisdicional, independentemente da comprovação de dilapidação do patrimônio, já que o ‘periculum in mora’ estaria implícito nos arts. 7º e 16, da Lei n. 8.429/92, na esteira da tese jurídica firmada no julgamento do RESp. 1.366.721/BA (Tema 701). 



    Observa-se, porém, que referida medida constritiva ganhou novos contornos, sob a égide da Lei nº. 14.230/21, exigindo-se para seu deferimento, em juízo sumário, conforme o disposto no §3º do art. 16 da Lei nº. 8.429/92, comprovação da probabilidade do direito de titularidade do agravado, e também do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 



    A respeito do periculum in mora, inexistem indícios de dilapidação patrimonial por parte da recorrente, verificando-se necessária dilação probatória, nesse tocante. Por conseguinte, somado à superveniente vigência da Lei n. 14.230/01, estabelecendo normas processuais e de imediata aplicabilidade, no caso em apreço, a inviabilidade da tipificada conduta improba culposa; e a necessidade da comprovação de dano irreparável e do risco de da utilidade da medida constritiva, caso apenas ao final deferida (art. 16, §3º); têm força bastante para, nesta cognição sumária, não só descaracterizar a tipicidade da conduta, como também desconfigurar o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, inviabilizando, destarte, o deferimento da impugnada ordem de indisponibilidade. Assim, revela-se subsistente a pretensão recursal.” (Acórdão do Agravo de Instrumento, documento eletrônico de ordem 209, págs. 4-6 – g. n.)



Como se percebe, o Colegiado embasou a sua conclusão em duas premissas, quais sejam, na possibilidade de aplicação imediata do novo regramento da indisponibilidade de bens previsto na Lei nº 14.230/2021 – entendendo à luz dos novos dispositivos legais que não ficou configurado na espécie o periculum in mora, requisito essencial para a decretação da medida –, bem como na descaracterização da tipicidade da conduta imputada à recorrida em razão da revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa. E, considerando que ambos os fundamentos são suficientes, por si sós, para manter o resultado do julgamento – indeferimento da medida de indisponibilidade de bens – e que a conclusão acerca da descaracterização da tipicidade da conduta demanda a incursão na seara fática dos autos – tendo em vista que foi assentado no acórdão que o feito trata de conduta culposa –, expediente vedado na via estreita do recurso extraordinário, consoante disposto no Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, deve ser inviabilizado o trânsito do recurso. 



 Irretocáveis os fundamentos do decisum. 



 Contrariamente ao que afirma o agravante, as teses perfilhadas no apelo nobre não se restringem à retroatividade das normas instituídas pela Lei n. 14.230/01, mas, sim, à caracterização dos requisitos fáticos para a determinação da medida cautelar de constrição patrimonial. 



 Conforme assentado pela instância de origem, inexistiram indícios de dilapidação patrimonial por parte da ora agravada, circunstância que, somada à superveniente vigência da Lei n. 14.230/01, estabelecendo normas processuais e de imediata aplicabilidade, no caso em apreço, bem como à verificação de conduta improba culposa; descaracterizariam, a um só tempo, o alegado dano irreparável e o risco de da utilidade da medida constritiva, caso apenas ao final deferida (art. 16, §3º).



 Tais elementos, vinculados à apreciação do caderno fático-probatório dos autos, não podem ser reexaminados na via recursal extraordinária, conforme se depreende dos seguintes precedentes: 



Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Implantação e manutenção de curso complementar não autorizado nas instalações da UFRJ. Improbidade administrativa. Ato doloso. Configuração. Decisão de negativa de seguimento ao recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Tema nº 897 da Sistemática da Repercussão Geral. Prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.492/92. Natureza infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” ' Tema nº 897 da Repercussão Geral. 3. O exame da prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.429/92 está restrito ao campo da legislação infraconstitucional. 4. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Não conhecimento do agravo regimental interposto por Roberto Braga de Carvalho Vianna e não provimento do agravo regimental interposto por Eliana Pinheiro dos Santos Bastos. 6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.



(ARE 1179505 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 03-05-2023).



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE QUEBRA DE SIGILO E AFERIÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF E OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL NÃO POSSUEM CARÁTER ABSOLUTO. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra destes diante dos interesses público, social e da Justiça. Precedentes. IV – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852.475-RG/SP – Tema 897 da Repercussão Geral). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1277082 AgR-terceiro, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de PUBLIC 01-03-2021).



 Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



 Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente